Tribunal: STF
Processo: Rcl 47037
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO. RECONHECIMENTO. DECADÊNCIA DO DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO DE REVER SEUS ATOS. OCORRÊNCIA PROCÊNCIA DA AÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. REDISCUSSÃO DA CONDIÇÃO POR NOVOS FUNDAMENTOS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Uma vez que fora proferida pelo Supremo Tribunal Federal decisão definitiva no RMS 31841, reconhecendo a decadência do direito da Administração de anular o ato de concessão da anistia, importa a esta Corte conhecer da presente reclamação a fim de garantir a autoridade de suas decisões.



    2. Em que pese o ato reclamado consista em portaria diversa daquela analisada no processo paradigma, a pretensão de ver novamente aberta a via revisional do ato de concessão da anistia política não se revela possível, pois se contrapõe ao que decidido por esta Corte mediante decisão revestida de efeitos inter partes com transito em julgado, sendo indevida, nesse momento, a revogação da Portaria 1918/2003.



    3. Ademais, o momento não se revela adequado para o acolhimento de alegações de ocorrência de situações flagrantemente inconstitucionais capazes de interromper o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99, cujo decurso restou devidamente apurado por esta Corte por ocasião do julgamento do RMS 31841.



    4. Agravo regimental desprovido.